Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011427-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 059.613.771-05 (ADVOGADO), REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 059.613.771-05 (IMPETRANTE), RAFAEL MONTEIRO PIRES - CPF: 045.280.521-05 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADRIANE RODRIGUES MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 967.610.161-34 (VÍTIMA), ANDREA RODRIGUES DE MATOS GODOI - CPF: 898.693.621-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIME DE
ROUBO MAJORADO
–

REQUERIDA A INVALIDAÇÃO DA PROVA DERIVADA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
–

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
INVIABILIDADE
–

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
APARENTEMENTE
EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE O ART. 226 DO CPP
APTO A CONSTITUIR INDÍCIOS DE AUTORIA
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 29 TCCR/TJMT
–

EXCEPCIONALIDADE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL
PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
NÃO EVIDENCIADA

–

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
O
reconhecimento fotográfico
não pode, isoladamente
e sem qualquer confirmação em
j
uízo, amparar uma
condenação, contudo, constitui
indício
de autoria,
sobretudo quando aparentemente tiver sido realizado em consonância com o art. 226 do CPP, que recomenda qu
e o investigado seja colocado ao lado de outras pessoas que possuam semelhança para apontament
o.

2
.
O
“(...)

trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando houve
r
prova inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(...)
”
(N.U 1001748-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (
g.n
.
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
RAFAEL MONTEIRO PIRES
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, ora apontada como coatora por afastar a aventada tese de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede policial e determinar o prosseguimento da ação penal n.o 1005403-13.2020.8.11.0013, que apura o crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, supostamente praticado pelo paciente.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o Ministério Público instruiu a denúncia com base em reconhecimento fotográfico que não foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e com informações colhidas dos depoimentos dos investigadores de polícia que, a seu sentir, não são suficientes para instruir a ação penal.

Sustenta que houve violação ao artigo 226, do CPP e, consequentemente, a prova consistente no reconhecimento de pessoas deve ser declarada ilícita e desentranhada do processo.

Com essas considerações, requer, de forma liminar, a
suspensão do processo
. No mérito, pleiteia a
invalidação da prova derivada do reconhecimento de pessoas e o trancamento da ação penal
.

A petição inicial foi instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 212153175 ao ID 212153178.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
212578662
).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob
o ID
213832671
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(
ID 214462661
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024